Tribunal: TJBA
Processo: 8058349-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058349-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

APELADO: ENIO EUCLECIO DIAS DOURADO CASTRO e outros

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO APÓS SENTENÇA DE QUITAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por Enio Euclecio Dias Dourado Castro contra o Banco Santander (Brasil) S.A., visando à exclusão de apontamento creditício relacionado a contrato de financiamento quitado judicialmente, com pedido de indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização de R$ 5.000,00 e multa diária limitada a R$ 10.000,00. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco incorreu em ato ilícito ao manter registro de inadimplemento após decisão judicial de quitação do débito; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais e o teto da multa cominatória devem ser majorados, à luz da gravidade da conduta e da capacidade econômica da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.

A manutenção de restrição de crédito após decisão judicial que declarou a quitação do contrato caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais, os quais são presumidos (in re ipsa).

4.

O valor fixado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 12.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

5.

A multa diária de R$ 1.000,00 permanece adequada, porém, o teto deve ser elevado para R$ 20.000,00, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial e da necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Enio Euclecio Dias Dourado Castro conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção de restrição de crédito por dívida declarada quitada judicialmente configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. 2. A fixação de multa coercitiva deve observar o critério da efetividade da tutela, sendo admissível a elevação de seu teto diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 537; CDC, art. 6º, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; TJBA, APL 0014227-17.2012.8.05.0080, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, j. 12.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058349-36.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ENIO EUCLECIO DIAS DOURADO CASTRO
e Apelados
ENIO EUCLECIO DIAS DOURADO CASTRO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do consumidor, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora